Tribunal: TJDFT
Processo: 0035261-82.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035261-82.2013.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JEAN CARLO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 3. O art. 921, III e §1o, do CPC, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal. 4. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito comercial é de 3 (três) anos, por força do art. 206, § 3o, VIII, do CC, interpretado juntamente com a Lei no 6.840/1980 e Decreto-Lei no 413/69, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 08/09/2020. 5. A remessa dos autos à digitalização não tem a capacidade de dilatar, interromper ou impedir o prazo de configuração da prescrição, em razão de ausência de previsão legal para tanto. Além disso, a digitalização dos autos não foi capaz de afastar a prescrição intercorrente, tendo em vista que os autos retornaram da digitalização em 05/02/2020, permanecendo no arquivo provisório até o transcurso do prazo prescricional, sem que o credor tivesse requerido o seu desarquivamento para prosseguimento da execução pelo fato de ter encontrado bens penhoráveis dos devedores. 6. Aplica-se ao caso do princípio da causalidade, devendo os ônus decorrentes da sucumbência recair sobre os apelados, porquanto foram eles que deram causa ao ajuizamento da execução, em razão do descumprimento da obrigação de pagar a dívida por eles contraída junto ao apelante, e não sobre o credor – que teve seu direito ao crédito devido frustrado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 921 e 1.056, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao 206, inciso VIII, §3o do Código Civil, afirmando, ainda, de forma genérica, ofensa à Lei 6.840/1980 e ao Decreto Lei 413/1969. Para tanto, assevera descabida a extinção do cumprimento de sentença, uma vez que não houve prescrição intercorrente no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 921 e 1.056, ambos do Código de Processo Civil e 206, inciso VIII, §3o do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da inocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, demanda o reexame do conjunto fático-probatório que lastreou as razões de decidir do acórdão recorrido acerca da matéria. Incide, assim, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à apontada ofensa à Lei 6.840/1980 e ao Decreto Lei 413/1969, registre-se que a falta de particularização dos artigos das referidas normas tidas por violadas, atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, “O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT - Desembargador Convocado do Trf5 - DJe de 23/6/2022). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.065.724/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, DJe de 24/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012